Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 65062695 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, referente aos requisitórios de ID. 61238670 e 61252210. No ID. 65747541, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação a VALDELICE GONÇALVES DA SILVA (sucedida por TIAGO DA SILVA ISAAC e DANIEL DA SILVA ISAAC) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID. 65747541). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR